Tribunal: CARF
Processo: 13707.000466/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000466/2004-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.608 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EUDES FERNANDO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000466/2004-31
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000466/2004-31

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra o crédito tributário constituído
mediante Auto de Infração (fls. 12 a 19) lavrado contra a pessoa física em epígrafe
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2002, ano-calendário
2001, que alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao
mencionado período de imposto a restituir no valor de R$ 9.143,31 para imposto
suplementar de R$ 483,64. Este valor acrescido de multa de ofício e juros de mora
perfaz crédito tributário da ordem de R$ 1.005,10.
O lançamento originou-se de procedimento de revisão interna da declaração original
(ND 07/03.092.623) entregue pelo contribuinte em 24/04/2004 (fls. 24 a 26), no qual foi
apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício, conforme DIRF da fonte pagadora: FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, conforme “Demonstrativo das
Infrações” à fl. 15.
Cientificado do lançamento em 12/02/2004, segundo Aviso de Recebimento (AR) à fl.
23, o interessado apresentou peça impugnatória (fls. 01 a 11), datada de 18/02/2004, na
qual informa ter contribuído ao longo de sua vida laboral para plano complementar de
aposentadoria patrocinado pela empresa PETROBRÁS S/A aos seus funcionários por
intermédio de entidade de previdência privada fechada denominada FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS). Observa também que sua
aposentadoria, marca o termo inicial da percepção de benefício previdenciário
suplementar pela referida fundação data de 09/11/1990, portanto, anterior à Lei no
9.250, de 1995, ato legal que passou a considerar tributáveis os benefícios recebidos de
entidade de previdência privada.
Esclareceu ainda o recorrente que as contribuições aportadas para formação da reserva
matemática eram rateadas, na proporção de cinqüenta por cento, entre a empresa
patrocinadora e o funcionário participante, denotando que sobre a sua fração houve
incidência de imposto de renda. Isto posto, argúi a tributação incidente sobre parcela de
benefício correspondente a suas próprias contribuições, o que corresponderia a R$
39.780,76, por entender ter esta parcela natureza isenta prevista pelo disciplinamento
contido no art. 31 da Lei no 7.713, de 1988.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, na qual se discuta idêntica matéria, importa renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando
definitivo o lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) inexistência de concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a
mesma questão
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000466/2004-31

c) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
d) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo em virtude deste fato passamos a análise dos demais
pressupostos de admissibilidade.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos arts. 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que disciplina o processo administrativo
fiscal. Dessa forma, por ter sido apresentada por parte legítima, dela se toma
conhecimento.
A infração tributária apurada refere-se à omissão de rendimentos pagos pela
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) a título de
benefício complementar de previdência privada no montante de R$ 39.780,76. O
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000466/2004-31

procedimento de ofício lastreou-se na comparação entre as informações prestadas pelo
contribuinte e pela fonte pagadora a este órgão.
O impugnante contesta o lançamento alegando, em síntese, a ocorrência de
bitributação dos rendimentos considerados omitidos, defendendo, pois, a aplicação da
norma isentiva prevista no art. 31 da Lei no 7.713, de 1988.
Pesquisa ao sítio da Justiça Federal no Rio de Janeiro na Internet
<http://www.jfrj.gov.br>, mostra que o recorrente figura como autor em processo
judicial no 2004.51.01.020286-1 em tramitação junto à 21a Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto encontra-se detalhado como
“INCIDÊNCIA SOBRE A APOSENTADORIA – IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA – IMPOSTO - TRIBUTÁRIO”(fl. 29).
Da mencionada contenda judicial deriva-se o processo administrativo no
15.374.002216/2004-71, que visa acompanhar o trâmite do Mandado de Segurança
impetrado pelo ora impugnante face ao Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro
e de cujos autos extrai-se a petição inicial que ora apensamos às fls. 31 a 57.
O exame desta peça processual resume a pretensão do autor, qual seja, afastar a
incidência de IRPF sobre a complementação de aposentadoria atualmente percebida
com fulcro em idêntica causa de pedir, questão igualmente discutida no presente feito
administrativo, permitindo-nos concluir pela similitude de objetos. Citamos a seguir
trechos da petição inicial (fl. 32):
2) O impetrante contribuiu, à Petros a partir de 1970, para a complementação de sua
aposentadoria, com a metade do valor para a constituição do patrimônio, sendo a outra
metade, constituída através da empregadora- Petrobrás S/A (doc. 4);
[...]
8) A Autoridade Impetrada não tem observado que o contribuinte vem simplesmente,
recebendo de volta a poupança que formou ao longo dos anos de trabalho para
garantir-lhe o benefício complementar na inatividade e cujas contribuições incidiram
no imposto de renda, na formação do patrimônio da entidade de previdência fechada –
PETROS;
9) Verifica-se, portanto, que o benefício é resultante das próprias contribuições do
Impetrante. Com efeito, se a contribuição ao fundo efetuada pelo empregado, JÁ
SOFRERA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA, tal parcela NÃO PODERÁ
SOFRER NOVA TRIBUTAÇÃO no momento em que é revertida ao beneficiário sob a
forma de complementação de aposentadoria;
Por oportuno, registra-se a completa impossibilidade desta instância julgadora
proceder à revisão do ato administrativo do lançamento afastada do cerne da questão
posta, qual seja, a definição da natureza tributária de rendimentos.
Isto posto, uma vez levada a discussão meritória à Justiça, impossível a esta
instância administrativa pronunciar-se quanto à questão, pois, apesar dos incisos
XXXIV, “a”, e LV do art. 5o da Carta Magna assegurarem a existência do processo
administrativo fiscal, este não macula o princípio da universalidade de jurisdição
existente no Brasil, ou seja, da reserva absoluta da prerrogativa de dizer o direito ao
Poder Judiciário, bem como da proibição de que seja deste Poder excluída a
possibilidade de apreciar lesão a direitos, por força dos incisos XXXV e XXXVI do
mesmo artigo.
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000466/2004-31

[...]
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
Sobre a temática, informa o § 2o do art. 1o do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, c/c com o Parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980, que a propositura de ação judicial pelo contribuinte importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto, independentemente da modalidade processual.
Decreto-lei no 1.737, de 1979
Art 1o - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em dinheiro
ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador, os
depósitos:
I - relacionados com feitos de competência da Justiça Federal;
II - em garantia de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional;
III - em garantia de crédito da Fazenda Nacional, vinculado à propositura de ação
anulatória ou declaratória de nulidade do débito;
IV - em garantia, na licitação perante órgão da administração pública federal direta ou
autárquica ou em garantia da execução de contrato celebrado com tais órgãos.
§ 1o - O depósito a que se refere o inciso III, do artigo 1o, suspende a exigibilidade do
crédito da Fazenda Nacional e elide a respectiva inscrição de Dívida Ativa.
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade
do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no 6.830, de 1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida
do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
Corroborando com este entendimento, foi editado o Ato Declaratório Normativo
no 3, de 14 de fevereiro de 1996, que assim dispõe:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual -, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa em renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000466/2004-31

[...]
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória de definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) Na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança), do artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
Na essência de nossa argumentação e dos atos supracitados está o estrito
respeito aos princípios da coisa julgada e da unidade de jurisdição, dos quais decorrem
a prevalência da decisão judicial sob a administrativa. Desse modo, a ação judicial
tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de
modo diverso, vez que, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a
ele é conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de
coisa julgada para parte.
Desta feita, apoiamo-nos na doutrina de Alberto Xavier (Do lançamento: teoria
geral do ato, do procedimento e do processo tributário, Ed Forense, pg. 285) que
assevera:
“o princípio da não cumulação opera sempre em benefício do processo
judicial: a propositura de processo judicial determina “ex lege” a extinção do
processo administrativo; ao invés, a propositura de impugnação administrativa na
pendência de processo judicial conduz à declaração de inadmissibilidade daquela
impugnação, salvo ato de desistência expressa do processo judicial pelo particular.
Temos, pois, um princípio optativo, mitigado por um princípio de não cumulação”.
Ratifica o entendimento aqui esposado a jurisprudência do Colendo Conselho
de Contribuintes a seguir transcrita:
AÇÃO JUDICIAL – CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE – A identidade da causa de pedir entre o processo administrativo
e o judicial impede a manifestação da autoridade administrativa, sob pena de violação
não só do princípio da segurança jurídica, mas também da supremacia do Poder
Judiciário. Não se pode conceber a exigência de processos concomitantes a possibilitar
decisões divergentes. Recurso negado. (CSRF/01-04.446, julgamento em 24/02/2003)
Por fim, aproveitamos para informar que já fora proferida sentença judicial transitada
em julgado nos autos do processo judicial no 2004.51.01.020286-1 que apensamos
nestes autos (fls. 58 a 68) para conhecimento.
Diante do exposto, voto no sentido de que NÃO SE TOME CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, tendo em vista a discussão concomitante da matéria na
via judicial, observando-se que ficará a cargo da delegacia de origem adotar as
providências cabíveis para cumprimento do disposto no item “c” do ADN/COSIT no
03/1996 supratranscrito, bem como acompanhar o trâmite da ação judicial.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000466/2004-31

Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário não merece ser
conhecido, pois a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa, posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ante o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 116
DF CARF MF
Original